Tribunal: TJSP
Processo: 1008104-38.2019.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Revogação/Concessão de Licença Ambiental
Órgão julgador: Nogueira Diefenthaler
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada ao Meio Ambiente;
Data de julgamento: 2020-07-02
Data de publicação: 2020-07-14

Ementa:
APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO AMBIENTAL. LICENCIAMENTO AMBIENTAL. LE no 997/76. DE no 8.468/79, 47.397/02 e 62.973/17.
1. Trata-se de recurso de apelação interposto contra a r. sentença pela qual o D. Magistrado a quo denegou a segurança em ação mandamental impetrada em face do Diretor Presidente da CETESB para o fim de afastar a metodologia de cálculo de que trata o Decreto n.

Ementa:
APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO AMBIENTAL. LICENCIAMENTO AMBIENTAL. LE no 997/76. DE no 8.468/79, 47.397/02 e 62.973/17.
1. Trata-se de recurso de apelação interposto contra a r. sentença pela qual o D. Magistrado a quo denegou a segurança em ação mandamental impetrada em face do Diretor Presidente da CETESB para o fim de afastar a metodologia de cálculo de que trata o Decreto n. 62.973/2017, para o licenciamento ambiental requerido pelo impetrante, ora apelante.
2. Ao estabelecer o conceito de "área integral" para cálculo do preço de licenciamento, o DE no 62.973/17 incluiu na definição de 'área integral do terreno' não apenas a área ocupada pelo empreendimento, mas determinou o cômputo da área toda, implicando no caso presente à elevação exorbitante do preço do licenciamento, contudo deve ser considerada como 'área integral' apenas a área interna e externa ocupada pelo empreendimento ou atividade, conforme o sistema anterior. Questões preliminares de ilegitimidade passiva e de inadequação da via eleita afastadas. Reforma da r. sentença. Recurso de apelação provido para conceder a ordem.